Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL DE HEMODIÁLISE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao agravo de instrumento e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 250,00.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento somente pode ocorrer quando a decisão agravada tiver condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme entendimento do STJ. Alega que foi instaurado o processo no 0701531-74.2023.807.9000, perante a Turma de Uniformização de Jurisprudência, em razão da divergência entre as Turmas Recursais sobre o tema. Requer a suspensão do feito até a manifestação da Turma de Uniformização ou o reconhecimento da incompatibilidade da condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Salienta-se que, na sistemática dos juizados especiais, a fixação de verba sucumbencial depende da existência de recorrente vencido, ocorrendo apenas em sede recursal, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, não havendo nenhuma hipótese de majoração de tal verba, ante a ausência de previsão de fixação de tal ônus perante a primeira instância.
7. No caso, não há razões para o sobrestamento do feito, uma vez que não houve determinação nesse sentido da Turma de Uniformização de Jurisprudência nos autos 0701531-74.2023.807.9000.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.